Tribunal: TJES
Processo: 0039695-95.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0039695-95.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILMARA FERREIRA GUIMARAES
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE - ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO OCORRÊNCIA – CAPITALIAÇÃO - LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O fato de se tratar de contrato por adesão, com o qual concordou livremente o devedor, que dele se beneficiou, não caracteriza pactuação abusiva por parte do credor, pois não se pode considerar abusivas e potestativas as cláusulas que reflitam a vontade comum das partes e que não ofendam o ordenamento jurídico vigente, a ordem pública e os bons costumes.
In casu,
a recorrente apenas alude genericamente a existência de abusividades no contrato, de modo que sua pretensão encontra óbice na Súmula nº 381 do colendo Superior Tribunal de Justiça, na qual consta o entendimento no sentido de que:
“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

2
.
Há muito encontra-se pacificado que é lícita a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano. No caso em tela, os juros pactuados no contrato encontram-se em patamar muito próximo a média praticada no mercado financeiro nacional para o mesmo mês e ano.

3
.
Relativamente à capitalização de juros, entende-se que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. No caso em tela, verifica-se que sobre o contrato empréstimo firmado pelas partes litigantes restou pactuada taxa de juros mensal e taxa anual, sendo esta segunda superior ao duodécuplo da primeira.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTA, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
GILMARA FERREIRA GUIMARÃES

interpôs recurso de apelação cível em face da r. sentença, 153/158vº, integrada pela decisão de fl. 173, proferida pelo magistrado da 4ª Vara Cível de Serra/ES – Comarca da Capital que, nos autos da
“ação revisional de contrato, cumulada com consignação em pagamento e repetição de indébito”
,
ajuizada pela recorrente em face do

BV FINANCEIRA S/A CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
julgou parcialmente procedente o pedido para:
“a) Declarar a nulidade de cláusula contratual a estabelecer a cobrança de comissão de permanência cumulada com multa – portanto, em caso de incorrer o autor em inadimplência, deverá ocorrer o decote da cobrança da multa, permanecendo a comissão de permanência; b) Condenar o réu no abatimento do valor pago a maior, de forma simples, no saldo remanescente, caso apurado em fase oportuna. Entrementes, desde que o contrato já esteja quitado, deve promover a restituição, corrigida monetariamente desde o desembolso ou vencimento e com juros de mora a partir da citação, a ser calculada em liquidação de sentença.”

A apelante, em suas razões recursais, às fls. 195/208, requer a reforma da r. sentença, sustentando, em síntese que:
(I)

“
os juros remuneratórios, quando estipulados acima do limite de 12% ao ano, são ilegais, uma vez que se estará afrontando diretamente a Lei da Usura, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil
”
;
(I
I
)
“
não pode ocorrer a capitalização em período inferior a um ano, conforme se depreende do art. 4° do Decreto n° 22.626/33”
;
(I
II
)
“
O interesse da
r
ecorrente quer abranger, na declaração de cobrança ilegal de juros de mora, multas contratuais e juros remuneratórios superiores aos permitidos em lei, a declaração de nulidade de cláusulas contratuais relativas a encargos financeiros, pois, a Ação Revisional, in casu, é um direito per se Standen que tem por pressuposto, um interesse, objetivando um fim jurídico. Entretanto, cumulativamente, por parte do Requerente a pretensão jurídica é não só diminuir os valores almejados pelo autor, com também, a nulidade de cláusulas relativas aos encargos financeiros.”

Cumpre historiar, brevemente, que a autora ajuizou a presente demanda revisional de contrato asseverando que em 16/06/2011, celebrou com a financeira recorrida, um contrato de financiamento, tendo por objeto o arrendamento de um automóvel marca modelo GM Celta, Vermelho, ano de fabricação 2004, placa MPY 2267, no valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais fixas, no valor de R$ 669,73 (seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos) – contrato às fls. 145/146.

Postas estas premissas, cumpre observar que a relação travada entre as partes no caso presente enquadra-se como contrato de adesão, o que caracteriza relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência do artigo 3º, § 2º, da Lei 8.078/90, por se incluir nos produtos e serviços que o consumidor utiliza como destinatário final.

Todavia, o fato da avença celebrada entre as partes consubstanciar-se em um contrato de adesão não possui o condão de tornar inválido o contrato ou permite presumir a ausência de conhecimento da parte autora relativamente as cláusulas contratuais ou mesmo vício de vontade na contratação a ensejar a nulidade do pacto.

Consoante cediço, somente o exercício anormal do direito constitui coação e vicia o ato, de maneira que a simples alegação do vício de consentimento sem qualquer respaldo na prova dos autos não pode prosperar.

O fato de se tratar de contrato por adesão, com o qual concordou livremente o devedor, que dele se beneficiou, não caracteriza pactuação abusiva por parte do credor, pois não se pode considerar abusivas e potestativas as cláusulas que reflitam a vontade comum das partes e que não ofendam o ordenamento jurídico vigente, a ordem pública e os bons costumes.

In casu,
a recorrente apenas alude genericamente a existência de abusividades no contrato, de modo que sua pretensão encontra óbice na Súmula nº 381 do colendo Superior Tribunal de Justiça, na qual consta o entendimento no sentido de que:
“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Em sendo assim, não se mostra possível declarar, sem a expressa e específica impugnação da parte interessada, a nulidade de qualquer dispositivo contratual e, não poderia ser de outra forma, já que não pode o magistrado agir como procurador de uma das partes, em razão da imparcialidade.

Ultrapassado este ponto, afirma a autora que se mostra abusiva a taxa de juros remuneratórios do contrato.

Porém, os Tribunais pátrios já têm, há algum tempo, reconhecido como lícitas a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano e a capitalização de juros, vide:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. MP 1.963-17/2000. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 4.
Quanto aos juros remuneratórios, as instituições financeiras não se sujeitam aos limites impostos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933), em consonância com a Súmula 596/STF, sendo inaplicáveis, também, os arts. 406 e 591 do CC/2002. Além disso, a simples estipulação dos juros compensatórios em patamar superior a 12% ao ano não indica abusividade. Para tanto, é necessário estar efetivamente comprovado nos autos a exorbitância das taxas cobradas em relação à taxa média do mercado específica para a operação efetuada
, oportunidade na qual a revisão judicial é permitida, pois demonstrados o desequilíbrio contratual do consumidor e a obtenção de lucros excessivos pela instituição financeira. 5.
Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cobrança da capitalização mensal de juros, desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17, de 30 de março de 2000 (MP n. 2.170-36/2001).
6. A cláusula contratual que prevê a cobrança da
comissão de permanência
não é potestativa, devendo ser calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação,
limitada à taxa do contrato, sendo admitida, apenas, no período de inadimplência, desde que não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros de mora e multa contratual).
Inteligência das Súmulas 30, 294 e 296 do STJ. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1052866/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 03/12/2010).
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.
(AgRg no Ag 1028568/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 10/05/2010).

DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PREVISTA NO CONTRATO RECONHECIDAMENTE ABUSIVA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TARIFA PARA ABERTURA DE CRÉDITO E PARA EMISSÃO DE CARNÊ. LEGITIMIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COBRANÇA DE ACRÉSCIMOS INDEVIDOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. Inexiste violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma suficiente sobre a questão posta nos autos, sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos pela parte caso os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 2. A Segunda Seção,
por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito previsto no art. 543-C do CPC,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 10.3.2009,
consolidou o seguinte entendimento quanto aos juros remuneratórios: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 combinado com o art. 406 do CC/02; d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
[...]

(REsp 1246622/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 16/11/2011).

Portanto, tendo em vista a alteração trazida pela Emenda Constitucional nº 40, no artigo 192 da Constituição Federal
1
, não se aplicam ao caso as previsões do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), face o que preceitua Súmula 596
2
do C. STF,
razão pela qual não há que se falar em abusividade dos juros por terem sido pactuados em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano.

Para verificação da existência de onerosidade excessiva quanto a taxa de juros remuneratórios pactuada, a jurisprudência consolidou o entendimento de que se deve utilizar como referência a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Assim, para o reconhecimento da onerosidade excessiva, há a necessidade de demonstração de excesso desproporcional na fixação dos juros que acarrete vantagem excessiva a instituição financeira, tendo em vista as circunstâncias de fato da lide. (inteligência do precedente: AgRg no REsp 1056229/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02/09/2014, DJe 17/09/2014), atentando-se para o fato de que o Banco Central traz o percentual médio de mercado, não sendo necessário que a instituição financeira formalize contratação exatamente no mesmo grau.

No caso em tela, os juros compensatórios pactuados não estão distorcidos da realidade do mercado financeiro nacional, visto que pactuados em 32,92% ao ano, em maio de 2011, sendo que a taxa média praticada pelo mercado para o mesmo mês e ano, era de 28,33% ao ano, conforme consulta à tabela disponibilizada no site do Banco Central, para a taxa de mercado praticada no período com juros pré-fixados em operações de crédito para aquisição de veículo – pessoa física
3
. Ou seja, neste caso, os juros remuneratórios foram pactuados em taxa muito próxima a média praticada em maio de 2011 e por isso, não é possível verificar que tenha havido cobrança de juros abusivos.

Relativamente a capitalização dos juros nos contratos de financiamento, encontra-se a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto a legalidade da capitalização de juros, em relação às operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, como é o caso da instituição financeira demandada, tendo sido o contrato em análise celebrado após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17. Eis o aludido entendimento do Egrégio STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. CONTRATO ANTERIOR À MP 2.170-36/2001. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DESTA CORTE.

1.-
A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que a capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-Lei n. 167/67 e Decreto-Lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00).
[...] (STJ, AgRg no AREsp 114.243/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, j. 20/03/2012, DJ. 03/04/2012)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. MP 1.963-17/2000. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 5.
Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cobrança da capitalização mensal de juros, desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17, de 30 de março de 2000 (MP n. 2.170-36/2001).
[...] (STJ, AgRg no REsp 1052866/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, j. 23/11/2010, DJe 03/12/2010).

Frisa-se que a previsão expressa a que alude a jurisprudência encontra-se substanciada, no presente caso,
no contrato de fls.

145/146,
no qual é possível se observar a previsão da taxa mensal de juros não capitalizada
(
2,
4
0
%
)
e a previsão da taxa anual capitalizada
(
32,92%
)
, sendo esta segunda superior ao duodécuplo da primeira, o que se afigura suficiente para se considerar expressamente pactuada a capitalização,
de acordo com entendimento jurisprudencial assente. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1. "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

[...] (STJ, REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Dessa maneira, entendo que
está expressamente pactuada a capitalização mensal dos juros remuneratórios, de acordo com os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência pátria,
não carecendo de reforma a sentença nesse aspecto.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 07 do STJ, o apelante deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que o recurso foi improvido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

Nesse contexto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de 10% (dez por cento), fixado na sentença, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC. Cabe salientar, entretanto, que permanecerá
suspensa a exigibilidade das verbas devidas pela
parte
autora
, já que deferido o benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1
Art. 192.
O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro, nas instituições que o integram.

I a VIII - (Revogados pela Emenda Constitucional nº 40, de 29.5.2003).

§§1º a 3º - (Revogados pela Emenda Constitucional nº 40, de 29.5.2003).

2

Súmula 596, STF
: As disposições do Decreto nº 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

3 Disponível em:
Disponível em https://www3.bc b.gov.br/sgspub/consultarvalores/telaCv sSelecionarSeries.paint
.
Código da série:
20749.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR